Tribunal: TJSP
Processo: 1124338-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Inépcia da inicial afastada. Presença dos requisitos formais. Fatos narrados dos quais decorrem logicamente

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Inépcia da inicial afastada. Presença dos requisitos formais. Fatos narrados dos quais decorrem logicamente os pedidos articulados que compõem a pretensão.
3. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Estando o feito instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária será a dilação probatória.
4. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e incondicional da parte a prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF).
5. Sub-rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento.
6. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresa especializada, sem relação com as partes. A oscilação e a sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configuram força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. Sentença mantida. Recurso desprovido.